Tribunal: TJMT
Processo: 1005672-31.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005672-31.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOSIEL ALVES DA SILVA FERREIRA - CPF: 866.356.971-87 (APELANTE), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

APELANTE(S):

JOSIEL ALVES DA SILVA FERREIRA
.

APELADO(S):
BANCO
PAN
S.A.

EMENTA.
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INDUÇÃO A ERRO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALTA DE PROVAS. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NÃO COMPROVADO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESPROVIMENTO.

CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais em ação declaratória, visando a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, a condenação do banco apelado em danos morais e a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.
A questão em discussão consiste em saber se houve indução a erro na contratação de cartão de crédito consignado, configurando conduta ilícita por parte do banco apelado, e se há direito à indenização por danos morais e materiais, bem como à repetição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2.
A parte apelante alega indução a erro, afirmando que pensava estar contratando um empréstimo consignado e não um cartão de crédito consignado.

3.
O conjunto fático-probatório demonstra que a parte apelante tinha conhecimento da modalidade contratada, conforme evidenciado pelos documentos assinados e pela utilização do cartão
de crédito
.

4.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que a utilização do cartão de crédito descaracteriza a alegação de indução a erro.

5.
Não há provas de vício de consentimento ou de conduta ilícita por parte do banco apelado.

6.
A responsabilidade civil dos bancos é objetiva, mas não se comprovou defeito na prestação do serviço ou culpa exclusiva do banco.

7.
A tese de danos morais e materiais não se sustenta, pois ausente a responsabilidade civil da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A utilização de cartão de crédito consignado, com ciência e aceitação da modalidade contratada, não configura indução a erro, não havendo direito à indenização por danos morais e materiais, nem à repetição do indébito.”

Dispositivo relevante citado: Código de Defesa do Consumidor, art. 14, § 3º; Código de Processo Civil, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, N.U 1001598-74.2023.8.11.0004, Rel.
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 03/04/2024; TJ-MT, N.U 1024408-80.2022.8.11.0003, Rel.
Antonia
Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 25/03/2024; STJ, Súmula 297.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra s
entença proferida pelo Juízo da Vara Única de Nobres
, que, nos autos da Ação Declaratória n.
1045146-72.2022.8.11.0041
, julgou improcedentes os pedidos contidos na exordial, que visava
a
declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, bem como, a condenação do banco apelado em danos morais e, ainda a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, nos seguintes moldes:

[...]

“
Ainda, houve confirmação de reconhecimento da gravação, de forma que não há qualquer dúvida de que o contrato foi firmado entre as partes.

Portanto, não houve prática abusiva, sendo afastada a hipótese do artigo 39, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Isso porque as informações necessárias sobre o negócio foram prestadas de forma satisfatória, de modo a cumprir o determinado no disposto no artigo 36, caput, do Código de Defesa do Consumidor.

Como não houve abusividade, não há em se falar em dano moral ou restituição em dobro.

Também não vislumbro litigância de má-fé. O requerente, apesar de cientificado das suas obrigações, apresentou confusão quanto às cláusulas, de modo que não verifico a má-fé capaz de culminar na aplicação da penalidade.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos na inicial, com resolução de mérito e fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. CONDENO o requerente ao pagamento das custas e dos honorários de advogado, os últimos em 10% sobre o valor da causa, com base no artigo 85, § 2°, do Código de Processo Civil. A exigibilidade do débito permanecerá suspensa, nos termos do artigo 98,
§ 3°, do Código de Processo Civil, pois é beneficiário da gratuidade
”
.

O Apelante, em suas razões de recurso, aponta os seguintes argumentos de reforma:

1. Evidente indução a erro no momento da contratação, uma vez ter contratado pensando ser empréstimo consignado e não cartão de crédito consignado, mormente por sua falta de instrução;

2. Da não utilização do cartão plástico.

3. Conduta evidentemente ilícita que impõe ao Apelado o dever de indenizar em danos morais e materiais;

4. Pleiteia a condenação do banco apelado em repetição do indébito.

5. Da Instrução Normativa 28/2008 PRES/INSS.

6. Da devolução do excedente descontado a título de juros remuneratórios na modalidade cartão de crédito consignado – Fixação conforme a média da Taxa de Juros do empréstimo consignado.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença atacada para fins de julgar procedentes os pedidos da inicial, declarar nulo o contrato entabulado entre as partes e condenar o Apelado ao pagamento de danos. (ID.
252739659
)

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões (ID.
2
52739663
), rebatendo as alegações da apelante, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

JOSIEL ALVES DA SILVA FERREIRA
.

APELADO(S):
BANCO PAN S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado,
trata-se

de Recurso de Apelação Cível interposto contra s
entença proferida pelo Juízo da Vara Única de Nobres
, que, nos autos da Ação Declaratória n. 1045146-72.2022.8.11.0041, julgou improcedentes os pedidos contidos na exordial, que visava a declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, bem como, a condenação do banco apelado em danos morais e, ainda a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, nos seguintes moldes:

“
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos na inicial, com resolução de mérito e fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. CONDENO o requerente ao pagamento das custas e dos honorários de advogado, os últimos em 10% sobre o valor da causa, com base no artigo 85, § 2°, do Código de Processo Civil. A exigibilidade do débito permanecerá suspensa, nos termos do artigo 98, § 3°, do Código de Processo Civil, pois é beneficiário da gratuidade
”
.

O Apelante, em suas razões de recurso, afirma que houve uma indução a erro no momento da contratação, posto que
estava
pensando contratar um empréstimo consignado e não um cartão de crédito consignado.

Pois bem.

De plano, reputo aplicável à espécie os ditames previstos na Lei nº. 8.078/90, em vista da evidente natureza consumerista da relação jurídica entabulada entre as partes, nos precisos termos do art. 2º e 3º do mencionado diploma legal, aplicando-se lhe todas as prerrogativas inerentes ao consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova.

Nesse sentido, o enunciado nº. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Assim, nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

1. Engano na contratação – Cartão de Crédito X Empréstimo consignado
.

A parte Apelante afirma que foi induzida a erro no momento da contratação, afirmando veementemente que houve vício de vontade na pactuação do cartão de crédito consignado.

Analisando os autos, não é crível que tal engano possa ter ocorrido da forma como afirma nos autos.

Compulsando os autos, verifica-se a existência de elementos capazes de comprovar a inexistência de vício de consentimento no negócio entabulado, isto porque, os documentos constantes no presente caderno processual estão denominados indicando a modalidade contratual questionado, cartão de crédito consignado.

O conjunto fático-probatório formado nos autos
desmitifica
o alegado pelo autor da demanda, notadamente, acerca da onerosidade
excessiva e da falta de informação ao consumidor, eis que, o
áudio colacionado aos autos de origem no ID 54822143
“
demonstrou que o serviço ofertado foi efetivamente o de cartão de crédito consignado, sendo explicadas oralmente todas as cláusulas contratuais relevantes, inclusive o percentual de juros
”
, conforme já mencionado pelo juiz
a quo
.

Desse modo, não há que se falar em violação ao direito básico de informação ao consumidor, previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor.

Outrossim
,
constata-se nos documentos carreado
s
aos autos, a utilização do cartão de crédito,
conforme faturas em ID. 252739664, se
não, vejamos:

Além disso, pelo que se verifica dos autos, trata-se de pessoa capaz que possui experiência de crédito que a possibilita melhor discernir entre as modalidades de crédito contratada, isto porque,
no holerite apresentado aos autos
,
observa-se
que
o
apelante possui
cinco

descontos em folha sob a rubrica de “
CONSIGNAÇÃO
”, bem como,
dois
descontos
sob a rubrica de “
CARTÃO DE CRÉDITO
”, não havendo que se falar de induzimento a erro.

A parte Apelante firmou contrato de Cartão de Crédito e não de empréstimo consignado. Inclusive, com destacou a parte Apelante, as modalidades/benefícios referentes ao cartão de crédito e empréstimo são distintas, de modo que descabe alegar que foi engano, fato que até poderia ser mais crível se fossem modalidades semelhantes.

Ademais a modalidade contratual em comento prevê a reserva/desconto de uma reserva de margem consignável previamente estabelecida, cabendo ao consumidor adimplir o valor que ultrapassar a importância da reserva, sem notícia nos autos que o consumidor tenha adimplido o valor excedente.

Por
mais de uma década
vem sendo descontados o valor do RMC do cartão de crédito em seus proventos, utilizando a modalidade cartão de crédito para realizar saques via cartão, o que por si só descaracteriza o
empréstimo consignado, contudo, neste momento quer afirmar
que
se enganou
na modalidade de
contratação.

Mesmo diante de tudo isso, somente depois de
oito
anos vem ao Poder Judiciário para pleitear a declaração de inexistência do contrato, a restituição de valores e a condenação do Apelado ao pagamento de indenização por danos morais, sob a alegação de ter sido enganado.

Com efeito, é cediço que em nosso ordenamento jurídico há vedação do comportamentocontraditório, ou seja, quando os atos praticados se contradizem com o que foi compactuado anteriormente.

Este princípio, no brocardo latino denominado como
Venire
Contra
Factum

Proprium
, veda o comportamento contraditório, inesperado, que causa surpresa a outra parte. Explico. Sua aplicação decorre da boa-fé objetiva e da lealdade contratual, exigíveis de todos os contratantes, portanto, aplicando-se a boa-fé contratual, não pode agora afirmar vício de consentimento no momento da contratação se os atos praticados durante o contrato demonstram incoerência.

Portanto, se restou evidenciado que a parte Apelante se beneficiou do contrato,
com adesão via telefone, conforme gravação de ID
54822143
, com a devida autorização/aquiescência para desconto em folha de pagamento/benefício, à espécie, descabe falar em vício de consentimento quando da contratação.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC –PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO/ESCLARECMENTO QUANTO A CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCABIMENTO – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA – AQUIESCÊNCIA COM OS TERMOS CONTRATADOS – REGULARIDADE DOS DESCONTOS POR MAIS DE SETE ANOS – VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO –
ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de a recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente.

Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que após a juntada do contrato e das faturas de cartão de crédito pelo requerido, em nenhum momento negou a autora o recebimento do crédito a ele correspondente e tampouco a utilização do cartão, há que ser mantida a sentença de improcedência da lide.

Não há como acolher a tese de que a autora não contratou empréstimo na modalidade Cartão de Crédito Consignado, se restou incontroverso o depósito do crédito em sua conta bancária e os descontos do valor mínimo das respectivas faturas durante mais de três (3) anos – data a partir da qual somente tomou as primeiras medidas cabíveis para obstar os débitos, o que evidencia a inexistência de fraude, ante a vedação ao
venire
contra
factum

proprium
.

Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes
encontram-se
aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (
RESp.
1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo
).-

(N.U 1001598-74.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024,
Publicado
no DJE 09/04/2024) (grifo nosso
)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS –EMPRÉSTIMOCONSIGNADONA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS – CIÊNCIA DA MODALIDADE DEEMPRÉSTIMOADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Verificando-se que a contratação doempréstimose deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou deonerosidadeexcessiva, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização de saques e compras em vários estabelecimentos, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações deempréstimosconsignados
.

(
N.U 1024408-80.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE
DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2024,
Publicado
no DJE 28/03/2024) (grifo nosso)

Tais nuances do contexto fático-probatório devem ser ponderadas eis que, o induzimento a erro não se evidenciou nos autos, pois, como dito alhures, os elementos volitivos e cognitivos para a celebração do contrato, ficaram comprovado nos autos.

Dessa forma, restou demonstrado que a parte consumidora estava ciente de que se tratava de contratação de cartão de crédito, com pagamento do valor mínimo da fatura por meio de consignação em folha de pagamento, justificando-se a continuidade dos descontos, sem prova nos autos que o consumidor tenha realizado o pagamento integral de cada fatura, deixando apenas ser realizado o desconto mínimo, conforme dispositivo contratual, postergando, desse modo, a data-limite dos descontos.

Ademais, a simples utilização do cartão, mediante solicitação de saques, é suficiente para desfigurar a espécie empréstimo consignado, desmitificando a tese arguida pela parte apelante.

No mesmo sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O AUTOR UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR SAQUES E COMPRAS EM ESTABELECIIMENTOS – VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE NÃO CONFIGURADOS – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS INDEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I - Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. Juntado aos autos as faturas do cartão de crédito, demonstrando
a utilização do cartão pela parte, não só correspondente a saques, que por si só já desvirtua o empréstimo consignado, como em compras diversas, não havendo se falar em violação ao direito de informação
. II - As faturas constituem provas mais que suficientes, de que o autor/apelante utilizou do cartão de crédito disponibilizado pelo requerido/apelado, não havendo como desconsiderar a transação
bancária. III - Optando o apelante ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos.

(TJ-MT - AC: 10005785020228110047, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 10/05/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/05/2023) (grifo nosso).

No que tange a tese de onerosidade excessiva, saliento que ao Código de Defesa do Consumidor aplica-se a Teoria da Base Objetiva, conforme entendimento firmado no Informativo 556 do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

A teoria da base objetiva ou da base do negócio jurídico tem sua aplicação restrita às relações jurídicas de consumo
, não sendo aplicável às contratuais puramente civis. A teoria da base objetiva difere da teoria da imprevisão por prescindir da imprevisibilidade de fato que determine oneração excessiva de um dos contratantes.
Pela leitura do art. 6°, V, do CDC, basta a superveniência de fato que determine desequilíbrio na relação contratual diferida ou continuada para que seja possível a postulação de sua revisão ou resolução, em virtude da incidência da teoria da base objetiva.
O requisito de o fato não ser previsível nem extraordinário não é exigido para a teoria da base objetiva, mas tão somente a modificação nas circunstâncias indispensáveis que existiam no momento da celebração do negócio, ensejando onerosidade ou desproporção para uma das partes.
Com efeito, a teoria da base objetiva tem por pressuposto a premissa de que a celebração de um contrato ocorre mediante consideração de determinadas circunstâncias, as quais, se modificadas no curso da relação contratual, determinam, por sua vez, consequências diversas daquelas inicialmente estabelecidas, com repercussão direta no equilíbrio das obrigações pactuadas.
Nesse contexto, a intervenção judicial se daria nos casos em que o contrato fosse atingido por fatos que comprometessem as circunstâncias intrínsecas à formulação do vínculo contratual, ou seja, sua base objetiva. Em que pese sua relevante inovação, a referida teoria, ao dispensar, em especial, o requisito de imprevisibilidade, foi acolhida em nosso ordenamento apenas para as relações de consumo, que demandam especial proteção. Ademais, não se admite a aplicação da teoria do diálogo das fontes para estender a todo direito das obrigações regra incidente apenas no microssistema do direito do consumidor. De outro modo, a teoria da quebra da base objetiva poderia ser invocada para revisão ou resolução de qualquer contrato no qual haja modificação das circunstâncias iniciais, ainda que previsíveis, comprometendo em especial o princípio pacta sunt servanda e, por conseguinte, a segurança jurídica. Por fim, destaque-se que, no tocante às
relações contratuais puramente civis, quer dizer, ao desamparo das normas protetivas do CDC, a adoção da teoria da base objetiva, a fim de determinar a revisão de contratos, poderia, em decorrência da autuação jurisdicional, impor indesejáveis prejuízos reversos àquele que teria, em tese, algum benefício com a superveniência de fatos que atinjam a base do negócio. REsp 1.321.614-SP, Rel. Número 556 Brasília, 23 de fevereiro a 4 de março de 2015. TERCEIRA TURMA DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. HIPÓTESE DE INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA BASE OBJETIVA OU DA BASE DO NEGÓCIO JURÍDICO. 1 originário Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Rel. para acórdão Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, julgado em 16/12/2014,
DJe
3/3/2015. (grifo nosso)

Logo, para caracterizar o estremecimento nas bases objetivas requer-se a existência de fato superveniente que desequilibre a relação entre as partes, todavia, não se observa no conjunto fático-probatório a ocorrência de tal elemento capaz a ensejar quebra nas bases da relação jurídica, eis que, a modalidade contratual em comento prevê a reserva/desconto de uma reserva de margem consignável previamente estabelecida, cabendo ao consumidor adimplir o valor que ultrapassar a importância da reserva, ou seja, a totalidade do valor mensal, sem notícia nos autos que o consumidor tenha adimplido o valor excedente.

A simples impossibilidade de cumprimento da avença não é suficiente para validar a aplicação da teoria da quebra da base objetiva do negócio jurídico.

Desse modo, não sendo comprovado a conduta ilícita da instituição financeira no caso dos autos, deve ser mantida a sentença na integralidade, não havendo que se falar em ocorrência de danos morais e materiais no caso dos autos.

2. Da não utilização do cartão plástico.

A Apelante argumenta em seu recurso que não houve utilização do cartão de crédito para compras no comércio e tal fundamento comprovaria que esta foi enganada no momento da contratação, todavia, não é o que se verifica das provas analisadas.

Não obstante, mesmo diante de todas estas comprovações a Apelante quer afirmar que houve indução a erro e prova disso é o fato de não ter utilizado o cartão plástico, contudo, a ausência de utilização não descaracteriza a contratação que se encontra evidente pelos documentos juntados.

Saliento, a simples utilização do cartão, mediante solicitação de saques, é suficiente para descaracterizar o empréstimo consignado, desmitificando a tese arguida pela parte apelante.

Este e. Tribunal de Justiça assim decidiu:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O AUTOR UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR SAQUES E COMPRAS EM ESTABELECIIMENTOS – VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE NÃO CONFIGURADOS – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS INDEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I - Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão.
Juntado aos autos as faturas do cartão de crédito, demonstrando a utilização do cartão pela parte, não só correspondente a saques, que por si só já desvirtua o empréstimo consignado
, como em compras diversas, não havendo se falar em violação ao direito de informação. II - As faturas constituem provas mais que suficientes, de que o autor/apelante utilizou do cartão de crédito disponibilizado pelo requerido/apelado, não havendo como desconsiderar a transação bancária. III - Optando o apelante ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos. (grifo nosso)

(TJ-MT - AC:
10005785020228110047, Relator
: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 10/05/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/05/2023)

Além disso,
na
análise da Impugnação à Contestação apresentada pela Apelante nos autos, verifica-se que est
e
possuía conhecimento da disponibilização do cartão plástico que seria de uso para “compras e saques”,
no entanto
que
o mesmo
realizou não só saque como também utilizou no comércio local (ID 252739662).

Motivo pelo qual rejeito a tese aduzida pela parte apelante.

3. Do pleito de conversão do cartão de crédito em empréstimo consignado.

No que concerne ao pleito de conversão da modalidade contratual, notadamente, acerca da conversão da modalidade inicialmente contratada para empréstimo consignado, entendo que deve ser rejeitado tal tese recursal, eis que, diante da ausência de comprovação do vício no negócio jurídico, levando em conta o grau de instrução do contratante, não se pode permitir a conversão do contrato a pedido do consumidor sob premissa temerária como alinhavado acima.

É possível a conversão do contrato de cartão de crédito em contrato de empréstimo consignado quando a intenção da consumidora era de adquirir o empréstimo consignado, havendo comprovação do vício de consentimento, contudo, não restou comprovado o aludido defeito no negócio jurídico, não se desincumbindo do ônus a teor do que dispõe o art. 373, I do Código de processo Civil, agindo o banco em exercício regular do direito, motivo pelo qual entendo que deve ser mantida a sentença para manter a modalidade contratual inicialmente pactuada.

4.

Pleiteia a condenação do banco apelado em repetição do
indébito.

Em relação ao pleito em comento, anoto que já rejeitei o reconhecimento de responsabilidade civil do banco apelante no tópico
1
, bem como, ausente prova robusta acerca da venti
lada abusividade contratual, por consequência resta prejudicado o pleito por repetição do indébito.

5. Da Instrução Normativa 28/2008 PRES/INSS.

A tese veiculada na apelação não foi, em momento algum, suscitada no decorrer da fase instrutória e, portanto, não foi submetida ao contraditório, à
ampla defesa e, principalmente, ao crivo do Juízo a quo.

Desse modo, a inovação em sede recursal impede que a questão seja apreciada por este órgão ad quem, sob pena de supressão de instância.

Nesse sentido se manifesta o Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DO TÍTULO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO. SÚMULA N. 83/STJ.
1. Inviável a apreciação de questões que ainda não foram discutidas no juízo sentenciante, sob pena de se incorrer em supressão de instância. 2. Ainda que a matéria de ordem pública seja ventilada em recurso especial, é indispensável, para que não ocorra supressão de instância, que a tese tenha sido apreciada pela origem. 2. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 700340 MS 2015/0098611-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 03/12/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/12/2015) (grifo nosso)

Diante dessas considerações, não conheço da matéria arguida apenas em sede recursal.

6. Da devolução do excedente descontado a título de juros remuneratórios na modalidade cartão de crédito consignado – Fixação conforme a média da Taxa de Juros do empréstimo consignado.

Referente ao debate acerca dos juros remuneratórios do contrato em discussão, entendo que não merece acolhimento a tese recursal, isto porque, alega a parte apelante a existência de abusividade na cobrança da taxa de juros, arguindo a necessidade de aplicação da taxa média de mercado conforme a modalidade empréstimo consignado, todavia, não há como aplicar modalidade de juros de modalidade contratual diversa daquela inicialmente contratada (cartão de crédito consignado).

Nesse sentido se manifesta o Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O AUTOR UTILIZOU DO CARTÃO PARA COMPRAS EM VÁRIOS ESTABELECIMENTOS, ALÉM DE TER EFETUADO PAGAMENTOS PARCIAIS DA FATURA – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Tratando-se de contratação na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que o autor
utiliza-se
do cartão para realização de saques e compras em vários estabelecimentos, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.

(TJ-MT - AC: 10043014020218110006, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 22/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2023) (grifo nosso).

Ademais, o apontamento genérico de abusividade dos juros remuneratório não autoriza
o acolhimento
da referida tese.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência hodierna:

ESTADO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000371-94.2019.8.11. 0002 Apelação nº 1000371-94.2019.8.11.0002 Apelante: Higor Souza Rodrigues Apelado: Banco Bradesco S.A. Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CRÉDITO EM CONTA CORRENTE - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO BANCO E NÃO DESCONSTITUÍDA NEM NEGADA PELO REQUERIDO - SENTENÇA PROCEDÊNCIA - ALEGAÇÕES GENÉRICAS DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL - REVISÃO - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Em sede de ação de cobrança de crédito bancário, a contestação apresentada pelo requerido que traz apenas alegações genéricas acerca de suposta abusividade contratual não autoriza a apreciação do pedido revisional.

(TJ-MT - AC: 10003719420198110002 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 22/07/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/07/2020) (grifo nosso).

Nessa esteira
a Súmula 381 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, está assim ementada:

Súmula 381. Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.

Diante dessas considerações, concluo pela rejeição da presente tese recursal, mantendo a taxa de juros do contrato pactuado entre as partes.

Conclusão

Por essas razões
, conheço do recurso de Apelação e

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, quanto ao mais, na integralidade, a
r.
sentença fustigada.

Em face do disposto no art.
85, §11º do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais para o importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ressalvando-se eventual benefício de Justiça Gratuita deferido em favor da parte apelante.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025